Tribunal: TJMT
Processo: 0004722-75.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004722-75.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEANCARLOS FONSECA - CPF: 707.091.061-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELLE FONSECA DE SOUZA - CPF: 742.284.981-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004722-75.2017.8.11.0042

APELANTE: JEANCARLOS FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CONDENAÇÃO – AUMENTO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”
[STJ, AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023], razão pela qual, havendo uma única condenação a ser considerada na segunda fase dosimétrica, a majoração da pena-base ao patamar de 1/6 [um sexto] é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004722-75.2017.8.11.0042

APELANTE: JEANCARLOS FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jeancarlos Fonseca, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 1 ano e 6 meses de reclusão, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto [art. 155,
caput
, do CP].

A Defensoria Pública Estadual requesta a redução da agravante da reincidência para o patamar de 1/6 [um sexto].

A 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pelo parcial provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004722-75.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal defensiva abrange única e exclusivamente a dosimetria da pena, em especial a segunda fase, haja vista a fração empregada pelo juízo de origem por força da agravante da reincidência.

Com razão a defesa.

Conforme se extrai da sentença hostilizada, o recorrente possui duas condenações definitivas, sendo que ambas foram consideradas na segunda fase dosimétrica, razão pela qual a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Assim, na segunda fase, o juízo de origem, de maneira escorreita, compensou uma condenação com a atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, mesmo sobejando uma única condenação, o juízo de primeira instância majorou à pena-base em 1/2 [metade], de maneira desproporcional.

Digo isso porque,
“O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”
[1]
.

Forte em tais razões, a reprimenda intermediária deve ser redimensionada, seguindo o posicionamento firmado pela jurisprudência dominante.

Nesse sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, em seu parecer, segundo o qual
“resta claro que a autoridade judiciária de primeiro grau não fixou a pena imposta ao apelante de modo proporcional, sendo de rigor, portanto, a manutenção da compensação parcial da atenuante a confissão espontânea com a agravante da reincidência (multirreincidência), mas com o recrudescimento da sanção intermediária em 1/6 (um sexto), ou seja, 02 (dois) meses”
.

Nesse diapasão, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante para 1 ano e 2 meses de reclusão, mantendo-se a pena pecuniária em 10 dias-multa, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus,
conservando-se o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
JEANCARLOS FONSECA
, fixando-a em
1 ano e 2 meses de reclusão
, e
10 dias-multa
, mantido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

Mantenho inalterados os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023